Tribunal: TJPA
Processo: 0005780-90.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005780-90.2015.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAMPOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO QUE SÓ É PERMITIDA QUANDO DO RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TEMA JÁ PACIFICADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A redução da pena base para patamar inferior ao mínimo legal só é permitida quando da incidência de causas de diminuição da pena, pois o reconhecimento de atenuantes não autoriza essa operação. Ademais, essa questão já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão geral (RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05/06/2019)
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de agosto de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

CARLOS AUGUSTO CAMPOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o apelante que não existe qualquer impedimento para que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo tão somente para reduzir as penas que lhes foram infligidas.

O apelado defende o improvimento do apelo, ante a aplicação da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que, no dia 23/12/2011, nesta Capital, o apelante, acompanhado da corré Nayara Gomes dos Santos, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo, o boné, um relógio de pulso e o veículo VolksWagen Golf, de propriedade das vítimas Pablo Vagner de Oliveira Souza e Diego Ribeiro de Souza. Momentos depois, a dupla foi presa em flagrante delito após colidir o veículo contra a mureta do canal da Rua Pirajá.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o apelante que não existe qualquer impedimento para que a pena base seja reduzida para patamar inferior ao mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que essa operação só é permitida quando da incidência de causas de diminuição da pena, pois o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a redução da pena base para
quantum
inferior ao mínimo legal.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF, em sede de repercussão geral:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de agosto de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator